Tribunal: TJSP
Processo: 0000848-33.2012.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA – Não se pode imputar aos requeridos motivo para justificar a resolução do contrato, para obriga-los a indenizar por danos materiais e nem a compensar por dano moral pela ação de policiais, que teriam conduzido o autor a uma Delegacia de Polícia para elaboração de boletim de ocorrência por suposto ilícito, uma vez não provada a irregularidade do loteamento ou a culpa

Ementa:
PROMESSA DE VENDA E COMPRA – Não se pode imputar aos requeridos motivo para justificar a resolução do contrato, para obriga-los a indenizar por danos materiais e nem a compensar por dano moral pela ação de policiais, que teriam conduzido o autor a uma Delegacia de Polícia para elaboração de boletim de ocorrência por suposto ilícito, uma vez não provada a irregularidade do loteamento ou a culpa dos apelados - Recurso desprovido.